Tribunal: CARF
Processo: 10925.901788/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Não é cabível o alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS com a inclusão de receitas financeiras. Inconstitucionalidade do art. 2o e 3o da Lei 9.718/1998 reconhecida pelo STF no RE 585.235 1/MG.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901788/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.826 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Não é cabível o alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS
com a inclusão de receitas financeiras. Inconstitucionalidade do art. 2o e 3o da
Lei 9.718/1998 reconhecida pelo STF no RE 585.235 1/MG.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901788/2017-51
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar a compensação declarada, até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) no 40189.97252.160
807.1.2.04-0292, transmitida em 16/08/2007, por meio da qual o contribuinte solicita a
restituição do crédito de R$ 13.559,51 (valor original), que teria sido indevidamente
recolhido em 15/10/2002 mediante Darf, código 8109, período de apuração 30/09/2002,
no valor total de R$ 76.947,88 (fl. 75).
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba - SC pelo indeferimento do Pedido de Restituição, mediante Despacho
Decisório, à folha 76, emitido em 05/04/2017, nos seguintes termos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

Inconformado com a não homologação do pedido de restituição, o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que, de fato, existem dois
pedidos administrativos distintos, ambos relativos ao período de apuração de
20/09/2002:
.”
Entretanto, aduz que os dois pedidos administrativos foram realizados com base em
fundamentos legais diferentes, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de
restituição não merece subsistir.
Esclarece que no DCOMP no 07652.39485.100406.1.3.04-7035 – processo no
10925.903.006/2009-17, buscou a compensação de valores indevidamente recolhidos a
título de PIS, haja vista a ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo do tributo (cópia no Anexo III), no qual houve despacho
decisório não homologando o crédito pleiteado, que se encontra em face discussão
administrativa. Assim, não houve decisão definitiva capaz de obstar a análise do
presente pedido de restituição e o reconhecimento do direito, não só porque a
manifestação de inconformidade ainda não foi apreciada, como também porque a
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

compensação foi realizada levando-se em consideração a indevida inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo da PIS, o que não se confunde com a matéria ora em
apreço.
Já no PER no 40189.97252.160807.1.2.04-0292 – processo no 10925- 901.788/2017-51,
o pedido de restituição dos indébitos de PIS fundamenta-se na
ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição.
Portanto, aduz que a origem do pleito em análise difere da compensação dantes citada,
pois àquela se remete às receitas financeiras auferidas no período, motivo pelo qual não
pode ser tratado como se fosse o mesmo crédito.
Quanto a matéria objeto do presente Pedido de Restituição, alega que em 15/03/2017, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu, em sede de
Repercussão Geral (RE 574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a base de cálculo
para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
E, tendo em vista referida decisão, e com o intuito de suprir eventual dúvida quanto ao
direito creditório, requer a juntada de: a) memória de cálculo de apuração da PIS;
comprovante do recolhimento da PIS, balancete.
Requer, ao final, o deferimento do pleito de restituição.”
A DRJ julgou reconheceu a existência de discussão distinta sobre o mesmo
período de apuração e no mérito julgou improcedente da manifestação de inconformidade,
considerando:
“Recentemente, em sessão ocorrida em 15/03/2017, por maioria de votos, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo das
contribuições para o PIS e Cofins. Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário
no 574706, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa
forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao
financiamento da seguridade social.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 4 de janeiro de 2018. Em 31 de
janeiro de 2018, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos sobre o direito a
compensação em razão da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
1
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
Alega o contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do PARECER SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN,
devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
2
Comprovação do direito de crédito
Reconhecida a possibilidade do direito ao crédito pleiteado, passa-se a verificação
da comprovação da alegação.
No recurso voluntário o contribuinte reafirma que a documentação necessária à
comprovação do crédito pleiteado, foi devidamente juntada aos autos.
De fato, foram juntados na manifestação de inconformidade, fls 69, o Livro
Registro de Apuração do ICMS, comprovante de recolhimento e memória de apuração.
2.1
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2.2
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO A COMPENSAR
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
O contribuinte trouxe aos autos elementos suficientes a fundamentar o direito
alegado, cumprindo o ônus da prova, hábil a firmar a certeza e liquidez do crédito,
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.826 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901788/2017-51

É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base nos
documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
parcial provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
declarada, até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital